Tribunal: STF
Processo: AI 609271
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE.
   LEI 9.032/95. AUMENTO DO SALÁRIO-DE-BENEFFÍCIO. EFEITO
   RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão concessiva de revisão
   para 100% do salário-de-benefício nas hipóteses de pensão por
   morte, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial,
   instituídas em período anterior ao da vigência da Lei 9.032/95, é
   contrária à Constituição.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.